Tribunal: TJDFT
Processo: 0010805-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010805-65.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSE PEDRO DE OLIVEIRA, JOSE RIBAMAR DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA COSTA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DOS REIS, JOSE SANTANA DA SILVA, JOSE VIEIRA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA GANDINE, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSE RODRIGUES DE SOUSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os exequentes para se manifestarem sobre a petição de ID 16243804, em que o Distrito Federal pugna pela extinção da presente requisição em razão do adimplemento da RPV. Brasília, 25 de maio de 2020 22:12:52. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva